Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado.

2-A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica.

3-É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.

4-A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico da suplicante, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial

5-A divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, se travada dentro do parâmetro da razoabilidade, não pode ensejar na punição de quaisquer das partes, até porque é próprio da álea que cerca a execução das relações jurídicas. Entender de modo diverso, resultaria na impossibilidade do plano jamais poder negar ou recusar qualquer pedido do consumidor ou médico ainda que a prescrição medicamentosa ou tratamento não encontrasse apoio da bibliografia médica ou farmacológica.

6- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.